Tribunal: TJDFT
Processo: 0735622-61.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735622-61.2022.8.07.0001 RECORRENTE: JONATHAN LOPES DE SENA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Homicídio qualificado tentado. Pronúncia. Materialidade e indícios suficientes de autoria. Qualificadoras. Motivo fútil. Partícipe. 1 - A decisão de pronúncia comporta juízo de admissibilidade da acusação, para o qual devem concorrer a prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria ou participação do acusado (arts. 413 e 414 do CPP), que provados, mantém-se a decisão de pronúncia. 2 – No juízo de pronúncia, somente as qualificadoras que se mostrem totalmente dissociadas do contexto probatório são passíveis de exclusão, pena de se usurpar a competência atribuída ao Tribunal do Júri. 3 – Presentes indícios de que o partícipe conhecia a motivação que levou o coautor a agir, tendo a ela aderido, deve ser submetido ao julgamento do conselho de sentença pelo crime qualificado por motivo fútil. 4 - Recursos em sentido estrito não providos. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 414 do Código de Processo Penal, sustentando o cabimento de sua impronúncia, por falta de provas aptas a demonstrar a materialidade e a autoria. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 414 do Código de Processo Penal. Em primeiro lugar, porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp n. 2.299.442/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023). Em segundo ponto, pois a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido, demonstrando a incidência de ambos os verbetes sumulares, confira-se o seguinte julgado da Corte Superior: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO SIMPLES. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL E VIOLAÇÃO DOS ARTS. 302, § 2o, DO CTB, E 419 DO CPP. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPORTE NO ACERVO PROBATÓRIO. PLEITO DE IMPRONÚNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. REVISÃO DO ENTENDIMENTO. NECESSIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. O Tribunal pernambucano ao preservar a decisão de pronúncia do agravante asseverou que percebe-se a existência de indícios suficientes a autorizar uma decisão de pronúncia conforme relatos das testemunhas arroladas na fase inquisitorial e em juízo. [...] observa-se indícios de autoria necessários a demonstrar que o acusado, teve participação no crime, sendo suficiente para o encaminhamento ao tribunal do Júri.. [...] se o mero Juízo de suspeita conduz à pronúncia, e as condições fáticas sustentadas pela defesa são colidentes com outras também existentes nos autos, o único caminho possível é a submissão dos recorrentes ao Júri Popular, a fim de que este possa se pronunciar sobre as teses tanto da acusação como da defesa, na forma da competência acometida pelo art. 5o, XXXVIII, letra d, da Constituição Federal. [...] constatado no presente caso dos autos a certeza da materialidade e os indícios suficientes de autoria do delito - depoimentos das testemunhas - correta é a decisão que o pronuncia. 2. A Corte de origem concluiu que o acervo probatório era suficiente para amparar a pronúncia do agravante, entender de forma diversa, como pretendido, demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ. 3. [...] Com efeito, o Tribunal local, soberano na análise do conjunto fático-probatório, mantendo a sentença de pronúncia, concluiu pela presença de elementos indicativos da autoria do acusado pelos homicídios. [...] Dessa forma, para alterar a conclusão a que chegou a instância ordinária e decidir pela desclassificação da conduta com o reconhecimento do elemento subjetivo do tipo como "culpa consciente" e a consequente retirada da competência do Tribunal do Júri para processamento e julgamento da presente ação penal, como requer a parte recorrente, demandaria, necessariamente, o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, providência incabível em sede de recurso especial, ante o óbice contido na Súmula 7/STJ. (AgRg no AREsp n. 2.026.720/PR, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 6/5/2022). 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp n. 2.026.454/PE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 7/5/2024, DJe de 13/5/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009